Tribunal: TJES
Processo: 5004754-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – CONTRATO VERBAL SEM GARANTIA – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE EM PROCESSO CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESPEJO – RECURSO DESPROVIDO – JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de garantia, poderá ser deferida medida liminar para a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel (Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX).

2. Nessas condições, o deferimento da medida liminar de desocupação do imóvel exige a presença de elementos de prova que tornem plausível a alegação contida na inicial. Isto é, a petição inicial deverá ser instruída com provas da locação e indicativos de inadimplência do locatário.

3. Contudo, a jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245 /1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando o período de atraso ultrapassa o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

4. As partes firmaram um contrato verbal de locação de natureza residencial E o agravante deixou de adimplir com os pagamentos relacionados à locação há mais de 02 (dois) anos, e também não realizou os pagamentos dos alugueis, água e energia.

5. Nos autos das medidas protetivas de urgência nº 0003189-76.2023.8.08.0035, foi proferida decisão em 30/05/2023 determinado a proibição de acesso e frequência ao domicílio do agravado, devendo o agravante desocupar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer dos pavimentos da casa localizada na Rua Bogotá, nº 257, Araçás, Vila Velha/ES.

6. A alegação de inexistência de mandato válido para a propositura da ação, afirmando que a assinatura constante na procuração seria divergente das demais assinaturas do agravado, não tem o condão de ensejar o provimento do presente recurso.

7. Mesmo na hipótese de que a procuração não tenha sido outorgada pelo agravado para o ajuizamento da ação de despejo originária, observa-se que o juízo criminal já determinara a desocupação pelo agravante de quaisquer dos pavimentos do imóvel de propriedade do recorrido.

8. O eventual direito à moradia do agravante não pode prevalecer quando estão em risco os direitos fundamentais à vida, à saúde, à integridade física e à segurança do idoso, aqui agravado.

9. Observe-se, outrossim, que mesmo que se possa raciocinar com a possibilidade processual de suspensão da decisão agravada que determinou o despejo, se deferida, a medida seria inócua, pois o agravante não pode retornar ao imóvel enquanto vigente a medida protetiva deferida pelo juízo criminal nos autos de nº 0003189-76.2023.8.08.0035. E ante a ausência de notícia da revogação da medida protetiva e tendo em vista que no âmbito da tutela de urgência se deve proteger o direito aparente, a hipótese recomenda a preservação da liminar que determinou o despejo do agravante.

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2
ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004754-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELLINGTON PORFIRIO DE PAULA

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – CONTRATO VERBAL SEM GARANTIA – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE EM PROCESSO CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESPEJO – RECURSO DESPROVIDO – JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de garantia, poderá ser deferida medida liminar para a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel (Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX).

2. Nessas condições, o deferimento da medida liminar de desocupação do imóvel exige a presença de elementos de prova que tornem plausível a alegação contida na inicial. Isto é, a petição inicial deverá ser instruída com provas da locação e indicativos de inadimplência do locatário.

3. Contudo, a jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245 /1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando o período de atraso ultrapassa o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

4. As partes firmaram um contrato verbal de locação de natureza residencial E o agravante deixou de adimplir com os pagamentos relacionados à locação há mais de 02 (dois) anos, e também não realizou os pagamentos dos alugueis, água e energia.

5. Nos autos das medidas protetivas de urgência nº 0003189-76.2023.8.08.0035, foi proferida decisão em 30/05/2023 determinado a proibição de acesso e frequência ao domicílio do agravado, devendo o agravante desocupar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer dos pavimentos da casa localizada na Rua Bogotá, nº 257, Araçás, Vila Velha/ES.

6. A alegação de inexistência de mandato válido para a propositura da ação, afirmando que a assinatura constante na procuração seria divergente das demais assinaturas do agravado, não tem o condão de ensejar o provimento do presente recurso.

7. Mesmo na hipótese de que a procuração não tenha sido outorgada pelo agravado para o ajuizamento da ação de despejo originária, observa-se que o juízo criminal já determinara a desocupação pelo agravante de quaisquer dos pavimentos do imóvel de propriedade do recorrido.

8. O eventual direito à moradia do agravante não pode prevalecer quando estão em risco os direitos fundamentais à vida, à saúde, à integridade física e à segurança do idoso, aqui agravado.

9. Observe-se, outrossim, que mesmo que se possa raciocinar com a possibilidade processual de suspensão da decisão agravada que determinou o despejo, se deferida, a medida seria inócua, pois o agravante não pode retornar ao imóvel enquanto vigente a medida protetiva deferida pelo juízo criminal nos autos de nº 0003189-76.2023.8.08.0035. E ante a ausência de notícia da revogação da medida protetiva e tendo em vista que no âmbito da tutela de urgência se deve proteger o direito aparente, a hipótese recomenda a preservação da liminar que determinou o despejo do agravante.

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2
ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 07 de abril de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004754-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON PORFÍRIO DE PAULA

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS DA SILVA

RELATOR:
DES
. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.

Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de garantia, poderá ser deferida medida liminar para a desocupação do imóvel em
15 (
quinze
)
dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel (Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX).

Nessas condições, o deferimento da medida liminar de desocupação do imóvel exige a presença de elementos de prova que tornem plausível a alegação contida na inicial. Isto é, a petição inicial deverá ser instruída com provas da locação e indicativos de inadimplência do locatário.

Contudo, a jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245 /1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando o período de atraso ultrapassa o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Por todo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL – DESPEJO LIMINAR – CAUÇÃO – DISPENSA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Atendidos os requisitos legais previstos no art. 59, § 1º, da Lei de Locações, a jurisprudência pátria autoriza a dispensa de caução na hipótese de concessão de despejo liminar, sobretudo quando o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos pela lei.

2. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.”

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006718-94.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2022)

As partes firmaram um contrato
verbal
de locação
de natureza
residencial, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua Bogotá, n° 257, apartamento 4, bairro Araçás, Vila Velha – Espírito Santo, CEP 29103-023, no valor mensal de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

Alega o agravado que o agravante deixou de adimplir com os pagamentos relacionados à locação há mais de 02 (dois) anos, e também não realizou os pagamentos dos alugueis, água e energia.

E a
inda, que o recorrente
e
sua esposa
o
teria
m
ameaçado, o que gerou um processo na esfera criminal (0003189-76.2023.8.08.0035),
no bojo do qual foi determinada a
desocupação do imóvel dentro do período de 48 (quarenta e oito) horas, que não foi cumprid
a.

N
os autos das medidas protetivas de urgência nº 0003189-76.2023.8.08.0035, foi
proferida decisão em 30/05/2023 determinado
a proibição de acesso e frequência ao domicílio d
o agravado
, devendo o
agravante
desocupar, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito)
horas, quaisquer dos pavimentos da casa localizada na Rua Bogotá, nº 257, Araçás, Vila Velha/ES, vejamos:

“
Trata-se de Representação formulada pela Autoridade Policial pela concessão de Medidas Protetivas de Urgência em favor de LUZIA PESSINI e JOSÉ CARLOS DA SILVA, em face de WELLINGTON PORTIFIRO DE PAULA, a quem se imputa a prática de crimes de ameaça, furto e maus tratos.

O IRMP se manifestou pelo deferimento da medida.

Ao que se constata, as vítimas, que contam com mais de 70 anos de idade, procuraram a Autoridade Policial, noticiando a prática de crime, relatando que o representado é inquilino dos mesmos e há anos não paga aluguel, nem água e energia, tendo, na data de 12/04/2023 ameaçado a vítima Luzia dizendo que se a filha desta cortasse a luz e a água da residência por ele ocupada, os advogados do mesmo iriam pedir a prisão da mesma.

Relataram, ainda, que foi firmado um acordo para que o representado cuidasse da vítima José em troca de isenção de alugueres, porém este deixou faltar ao idoso alimentação e higiene básica, deixando-o desnutrido e desidratado, além de, por várias vezes, pegar dinheiro na carteira da vítima, mesmo sabendo que esta ficaria sem dinheiro e passaria necessidade até o final do mês.

Manifestaram, ainda, seus intentos em representar criminalmente contra o autor.

[...]

Em nosso sistema, notadamente a partir da Lei 12.403/11, que deu nova redação ao art. 319 do Código de Processo Penal, o Juiz, ao constatar a ocorrência de prática criminosa em que se faz necessária, para cessá-la, a intervenção estatal, tem não só o poder, mas o dever de aplicar medidas cautelares a prisão, sempre que essas se revestirem de aptidão processual semelhante.

Compulsando os Autos, tem-se que estão presentes os requisitos fáticos que autorizam a decretação das medidas protetivas de urgência, eis que verificado o
fumus comissi delicti
, ante aos termos do BU, e o periculum in mora, ante as declarações de que são constantes e contumazes as investidas do representado.

Desta feita, nos moldes do artigo 319, do CPP, DEFIRO as medidas protetivas de:

1 – Proibição de acesso e frequência ao domicílio das vítimas, devendo o representado desocupar, no prazo máximo de 48 horas, quaisquer dos pavimentos da casa localizada na Rua Bogotá, nº 257, Araçás, Vila Velha/ES;

2 – Proibição de manter contato com as vítimas e seus familiares, quer por meio presencial, telefônico ou eletrônico;

3 – Proibição de aproximação das vítimas e seus familiares, fixando-se a distância mínima de 300 (trezentos) metros.

Intime-se e Cientifique-se.

Após, ao MP, para adoção das providências pertinentes, inclusive no que concerne ao Inquérito Policial.

Diligencie-se, com urgência.”

Outrossim, a

alegação
de
inexistência de manda
t
o válido para a propositura da ação, afirmando que a assinatura constante na procuração seria divergente das demais assinaturas do agravad
o, não
tem o condão de ensejar o provimento do presente recurso.

Nessa linha de intelecção, mesmo
na hipótese de
que a procuração não tenha sido outorgad
a
pelo agravado para o
ajuizamento
da ação de despejo originária, observa-se que o juízo criminal já determinara a desocupação
pelo
agravante
de
quaisquer dos pavimentos
do imóvel de propriedade do recorrido.

Ademais, ainda que houvesse divergência nas assinaturas, tal questão não poderia ser analisada por meio de agravo de instrumento, mas sim em sede de ação própria, uma vez que demanda dilação probatória.

Subseguindo, o eventual direito à moradia do agravante não pode prevalecer quando estão em risco os direitos fundamentais à vida, à saúde, à integridade física e à segurança do idoso, aqui agravado.

Observe-se, outrossim,
que
mesmo que se possa raciocinar com a possibilidade
processual de

suspensão da decisão agravada que determinou o despejo,
se deferida, a
medida seria inócua, pois o
agravante
não pode retornar ao imóvel enquanto vigente a medida protetiva
deferida pelo juízo criminal
nos autos de nº
0003189-76.2023.8.08.0035.

Ante

a ausência de

notícia da revogação da medida protetiva
e tendo em vista que
no âmbito da tutela de urgência se deve proteger o direito aparente,
a hipótese recomenda a preservação da
liminar
que determinou o
despejo
do agravante
.

Nesse sentido cito o seguinte precedente,
mutatis mutandis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL IRREGULAR. CONDOMÍNIO LIMITADO A DIREITOS AQUISITOS E/OU POSSESSÓRIOS. EXTINÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DIREITOS COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. PRECEDENTES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE HABITAÇÃO. ALUGUÉIS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTETIVA VIGENTE. AFASTAMENTO DO AUTOR DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Consoante inteligência do art. 375, caput, do CPC/15, não há falar em fase de instrução se o magistrado julga antecipadamente a lide por considerar as provas apresentadas suficientes para o julgamento da controvérsia, conforme lhe autoriza o art. 355, I, do CPC/15.

2. Insubsistente a alegação de cerceamento de defesa se os fatos que o Autor deveria demonstrar provam-se por documentos que ele teve oportunidade de apresentar, mas não o fez.

3. Se não foi demonstrado sequer o dano, inexiste o direito à indenização.

4.
Incabível o deferimento de reintegração de posse e direito de habitação, bem como de condenação ao pagamento de aluguéis, quando o Requerente foi afastado do lar em decorrência de medida protetiva vigente deferida à enteada, que continua residindo no imóvel.

5. É possível a alienação judicial de direitos obrigacionais sobre imóveis irregulares. Precedentes.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.”

(TJ-DF 0744252-43.2021.8.07.0001 1796795, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 05/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2023) - destaquei

Ressalve-se
,
mais uma vez
, que a decisão
agravada
não é irreversível, podendo, a qualquer tempo, ser revogada ou mesmo alterada, caso no curso da instrução processual se evidenciem elementos que assim justifiquem.

Diante de tais razões
, não demonstrado
pelo agravante
o direito
à

probabilidade de provimento do recurso
,
não há razão para alterar
a decisão que
indeferi
u
d
o pedido
de
atribuição de efeito suspensivo.

Por tais razões,
nego provimento ao
agravo de instrumento
e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno
de id. 9978307
.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.